Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. OFENSA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende a reforma da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO).
2. O Poder Constituinte Originário estatuiu uma autônoma organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação.
3. Da materialização dos comandos constitucionais, notadamente do § 1o do art. 125 da CRFB/88, tem-se a Lei Estadual n.o 21.268/2022, que é categórica ao estabelecer a competência da Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás como competente para a presente demanda.
4. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto ao alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.
5. Recurso improvido.